Tribunal: TJDFT
Processo: 0714240-17.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PAGAMENTOS INDEVIDOS. TRAMA PERPETRADA POR TERCEIRO. TROCA DE CARTÃO. OBTENÇÃO DE SENHA. BANCO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INEFICIÊNCIA. FALHA NA SEGURANÇA. DANO MORAL. MANUTENÇÃO DO VALOR INDENIZÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Hipótese de pagamento indevido com o cartão de crédito de correntista vítima de trama perpetrada por terceiro, consistente na troca do cartão magnético e obtenção da senha.
2. A responsabilidade do fornecedor é objetiva e decorre da teoria do risco da atividade, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Além disso, salienta-se o entendimento firmado no Enunciado no 476 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros em operações bancárias.
3. A mera alegação de que as operações financeiras impugnadas foram procedidas com cartão original dotado de componentes eletrônicos (chip) e mediante digitação de senha secreta não é apta a isentar o banco da responsabilidade pela prestação de serviço ineficiente. 3.1. O cognominado “golpe da troca do cartão” não é nenhuma novidade para as instituições financeiras e pode atingir qualquer correntista. Se a vítima estivesse ciente da real intenção do estelionatário, não teria repassado o cartão de crédito nem utilizado a senha pessoal.
4. Se não há nos autos demonstração de que a instituição financeira tenha se precavido e apurado se efetivamente o cartão fora utilizado pelo correntista, fica evidenciada a falha na segurança oferecida pelo banco recorrente.
5. A princípio, a mera verificação de falha na prestação de serviços não configura dano extrapatrimonial indenizável. Isso não obstante, as circunstâncias delineadas nos autos, como o encaminhamento de reclamações a diversas instituições, bem como a solicitação de ajuda financeira a amigos e parentes, e, finalmente, a venda de seu veículo para cobrir as despesas da fatura relativa ao cartão de crédito, são capazes de extrapolar os limites da razoabilidade e o mero aborrecimento do cotidiano, o que rende ensejo à indenização por danos morais.
6. De acordo com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a condenação ao pagamento de valor de danos morais tem a finalidade de punir e alertar o ofensor, a fim de que passe a proceder com maior cautela em situações semelhantes (efeitos sancionador e pedagógico), sem, contudo, ensejar o enriquecimento sem causa do ofendido. Após a aplicação do método bifásico adotado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça para a quantificação do valor da indenização, o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) revela-se coerente com a finalidade própria da condenação por danos morais.
7. Apelação conhecida e desprovida.